Tribunal: CARF
Processo: 10580.730416/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730416/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.634 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
FRANCISCO JOSE GONDIM PITANGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE
OU
ESCRITURA
PÚBLICA. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730416/2011-97
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730416/2011-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 84/91):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls. 04, lavrada contra o
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do Exercício 2009, Ano-Calendário 2008, em que foi apurado imposto
suplementar de R$ 14.908,63, a ser acrescido de juros e multa.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal da presente Notificação de
Lançamento, fls. 05/08, regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação,
sendo apuradas:
- dedução indevida de dependente, no valor de R$ 3.311,76, por falta de
comprovação;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 24.503,56, por falta
de comprovação;
- dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública, no valor de R$ 23.280,00, por falta de comprovação;
- dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 4.178,00, por
falta de comprovação;
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 02, em 13/09/2011, alegando, em síntese,
que se mudou e, portanto, só teve ciência em 11/08/2011, e que está anexando os
documentos comprobatórios das deduções pleiteadas na declaração de ajuste anual.
Anexa documentos de fls 11/24.
Em atendimento ao art. 2o NE Conjunta Cofis/Codac no 3/2010, o processo foi
encaminhado a SEFIS/SDR.
Foi então emitido Termo Circunstanciado, fls. 54/56 e Despacho Decisório, fls. 56, que
alterou o imposto suplementar para R$ 13.840,17.
Conforme relatório, foram restabelecidas apenas as deduções de despesas com
instrução de Fábio (R$ 1.293,01) e Francisco Jr (R$ 2.592,29 - limite anual
individual), sendo mantida as demais glosas.
Foi dada ciência pessoal ao contribuinte do Despacho Decisório em 21/11/2011, fls. 69,
havendo nova manifestação, fls. 58/59, alegando em apertada síntese estar apresentando
declaração da APUB contendo as despesas médicas discriminadas por beneficiário e
recibos emitidos pelos filhos Cristiano Penas Seara Pitanga, Bruno Penas Seara Pitanga
e pela ex-esposa Verena Penas Seara Pitanga. Apresenta documentos de fls. 60/70.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730416/2011-97

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES.
A dedução de dependentes somente é permitida quando preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas que
preencham os requisitos previstos na legislação de regência e estejam devidamente
comprovadas.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA.
Somente é passível de dedução da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de
renda o valor correspondente à pensão alimentícia judicial quando devidamente
comprovado.
Cientificado da decisão, em 11/06/2015 (fls. 96), o contribuinte, em 18/06/2015,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 98), insurgindo-se contra a manutenção da glosa das
despesas com pensão alimentícia, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de
que as aludidas despesas estão comprovadas nos autos, cujos pagamentos foram realizados em
espécie, portanto passíveis de dedução, em conformidade com a legislação de regência,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 99.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com pensão alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia, no valor de R$
23.280,00, por falta de comprovação dos pagamentos realizados, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas na DAA/2009.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730416/2011-97

Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale salientar, que o art.
73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os
documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a
regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 106/108):
Dedução de Pensão Alimentícia Judicial
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com pensão alimentícia é tratado
pelo art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995, in verbis.
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de acordo ou decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3000, de
26/03/1999, por sua vez, dispõe em seus artigos 78 e 83 que:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei N° 9.250, de 1995, art. 8°, e Lei N° 9.477, de 1997, art. 10,
inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75,
78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Com a alteração promovida pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 2008, foi acrescentada ao
texto legal a possibilidade do referido cumprimento se dar, também, por escritura
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730416/2011-97

pública nos termos a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 1973 - Código de
Processo Civil.
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo
filhos menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto
aos prazos, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as
disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão
alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de
solteiro ou à manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. (Incluído
pela Lei no 11.441, de 2007).
Portanto, como se vê, os dispositivos legais são claros, condicionando a dedutibilidade
das importâncias pagas a título de pensão alimentícia à existência de uma decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente ou escritura pública, nos moldes da
legislação supracitada. Importante destacar que o fato de existir uma determinação
judicial ou escritura pública para o pagamento da pensão, por si só, não autoriza a
dedução. É necessário que o contribuinte comprove, também, o efetivo pagamento.
No Termo Circunstanciado de fl. 55, a fiscalização manteve a glosa de Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial por falta de comprovação do efetivo
desembolso.
Em que pese as alegações do contribuinte em suas impugnações, tais como a existência
de Declarações de Ajuste Anual dos alimentandos Cristiano e Bruno informando como
tributáveis os valores de pensão alimentícia, bem como a apresentação de recibos, fls.
20/22 e fls. 66/68, mesmo que coerentes com a escritura pública judicial, estes não
afastam a infração, pois não comprovam a efetividade do pagamento.
(...)
Dessa forma, para que fossem aceitas as deduções de pensão alimentícia declaradas
como pagas aos alimentandos, caberia ao contribuinte provar o seu desembolso
através de depósito bancário nos termos da escritura pública, para que ficasse
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos trazidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
84/91) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 4/10) e no termo
circunstanciado/despacho decisório proferido (fls. 54/56), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Vale registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução da
verba alimentar somente será cabível quando restar demonstrado que o pagamento declarado
ocorreu em conformidade com os termos da escritura pública lavrada, bem como comprovar o
efetivo pagamento das despesas declaradas.
Neste ponto, tem-se que os recibos acostados (fls. 20/22), por si só, não se
mostram suficientes para motivar o pedido – levando-se em conta, diga-se de passagem, ao teor
da escritura pública lavrada (fls. 14/19), que os filhos/alimentandos, Cristiano e Bruno, à época
já possuíam mais de 24 anos, e não restou comprovado estarem impossibilitados física e
mentalmente para o trabalho, ao teor do art. 77, § 1o, III do RIR/99; e quanto à ex-esposa,
Verena, não se comprovou o pagamento da verba alimentar, no período de validade de 6 meses
estipulado (ou seja, até 04/2008), situação que poderia ter sido suprida, dentre outros, com
declaração emitida pela alimentanda atestando o recebimento dos valores recebidos e
certificando a impossibilidade da realização dos depósitos em sua conta bancária, previsão aliás
estabelecida na Cláusula 8 da escritura pública, ou mesmo apresentação de extratos bancários do
Recorrente demonstrando os saques dos valores correspondentes ao pensionamento a ela
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.634 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730416/2011-97

realizado – constituindo, por conseguinte, os pagamentos em desalinho com a escritura pública,
em mera liberalidade.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Original